Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, ao argumento de que deveriam ser observados os valores da tabela da OAB/DF ou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, adotando-se o maior montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa aos honorários advocatícios, fixando-os por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, em razão do reduzido valor da causa.
5. A fixação em quantia certa visou evitar a estipulação de honorários irrisórios, em conformidade com a sistemática do CPC e com a jurisprudência do tribunal.
6. A ausência de adoção do critério defendido pelo embargante não configura omissão, mas exercício do convencimento judicial, devidamente fundamentado.
7. O art. 85, § 8o-A, do CPC não elimina a discricionariedade do magistrado na fixação equitativa, devendo ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A controvérsia sobre o caráter vinculante da tabela da OAB encontra-se submetida ao Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.388), sem definição vinculante até o momento.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a fixação de honorários por equidade, ainda que não adote o critério pretendido pela parte. 2. O art. 85, § 8o-A, do CPC não afasta a possibilidade de apreciação equitativa pelo magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 8o e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.